Tribunal: TJMT
Processo: 1023136-63.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023136-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA ANTONIA DA SILVA - CPF: 551.442.681-53 (APELANTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. LAUDO DO IPEM/INMETRO. REGULARIDADE DO MEDIDOR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança por descumprimento de contrato c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, reconhecendo a legitimidade da fatura contestada e condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de energia elétrica referente ao mês de abril de 2024 é indevida em razão de alegado consumo atípico; (
ii
) estabelecer se o laudo técnico emitido pelo IPEM-MT é prova idônea da regularidade do medidor; e (
iii
) determinar se a cobrança impugnada configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o ônus do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O laudo pericial emitido pelo IPEM-MT, órgão delegado pelo INMETRO, comprova a regularidade do medidor de energia elétrica, atestando sua conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico e a compatibilidade dos erros percentuais com a classe de exatidão.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a idoneidade dos laudos do IPEM-MT, afastando a alegação de prova unilateral e legitimando a cobrança quando constatada a regularidade do equipamento.

O consumo registrado na fatura impugnada não se mostra absolutamente incompatível com o histórico da unidade consumidora, havendo variações anteriores e fatores externos aptos a justificar eventual aumento de consumo.

Ausente prova de falha na medição ou de irregularidade na prestação do serviço, inexiste ato ilícito da concessionária capaz de ensejar a declaração de nulidade da cobrança, o recálculo da fatura ou a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A verificação do medidor de energia elétrica realizada pelo IPEM-MT, órgão delegado pelo INMETRO, constitui prova técnica idônea da regularidade da medição.

A alegação de consumo atípico, desacompanhada de prova capaz de infirmar laudo técnico oficial, não afasta a legitimidade da cobrança de energia elétrica.

A cobrança legítima de fatura de energia elétrica não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1008532-97.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 21.05.2025; TJMT, N.U. 1022313-94.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.06.2025; TJMT, N.U. 1022764-71.2023.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1023136-63.2024.8.11.0041

ANA ANTÔNIA DO NASCIMENTO
X
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA ANTÔNIA DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança por descumprimento de contrato c/c indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por consequência, condenou a
parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
.

A
apelante
alega que a sentença
não considerou adequadamente os aspectos da relação de consumo e a presunção de erro gerada pelo consumo atípico.

Argumenta que seu consumo oscila em valores muito inferiores ao cobrado na fatura contestada, conforme demonstrado pelo histórico de consumo dos últimos três anos.

Pugna pela
inversão do ônus da prova,
pel
a declaração de nulidade da cobrança,
pelo
recálculo da fatura com base na média de consumo dos 12 meses anteriores,
pel
a devolução de valores pagos indevidamente e
, ainda, pel
a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
344696383
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da legalidade da cobrança referente ao mês de abril de 2024, no valor de R$ 951,63, que a apelante alega ser incompatível com seu padrão de consumo, bem como da eventual responsabilização civil por danos morais decorrentes de cobrança indevida.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

No caso em análise, a apelada logrou demonstrar, por meio de laudo pericial emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), órgão delegado pelo INMETRO, a regularidade do medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da apelante. O referido laudo concluiu que "o medidor está funcionando em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico" e que "os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com a sua classe de exatidão".

A jurisprudência deste
Tribunal tem reiteradamente reconhecido a idoneidade dos laudos emitidos pelo IPEM-MT para comprovar a consistência dos medidores de energia elétrica, não havendo que se falar em prova unilateral.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO/IPEM-MT – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE DEMONSTRA CONSUMOS ELEVADOS - NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com a retomada das atividades empresariais, após a pandemia ocasionada pelo COVID-19, presume-se que haja elevação no consumo de energia.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.”
(N.U 1008532-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

(N.U 1022313-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. INMETRO. REVISÃO DE FATURA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Devolução de Valores, com condenação da autora aos ônus sucumbenciais, ressalvada a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa por negativa de perícia técnica; (
ii
) legitimidade da cobrança de energia elétrica, considerando o laudo do INMETRO; (
iii
) possibilidade de revisão da fatura e condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a perícia solicitada é desnecessária diante do conjunto probatório existente.

4. A cobrança é legítima, pois o medidor foi aprovado pelo INMETRO e não há falha na medição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A verificação do medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão autorizado pelo INMETRO, é válida, não se podendo considerar como perícia unilateral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 130; Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL; CDC, art. 14, §3o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1002337-85.2016.8.11.0006, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12/02/2020, publicado em DJE 17/02/2020.

(N.U 1022764-71.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)

Com efeito, q
uanto ao argumento da apelante de que o valor cobrado na fatura contestada seria incompatível com seu padrão de consumo, verifica-se, pela análise do histórico de contas da unidade consumidora, que o consumo registrado na fatura de abril de 2024 (447 kWh) não destoa significativamente de outros registros anteriores. Conforme demonstrado nos autos, a apelante já apresentou consumos variados ao longo dos anos, inclusive com faturas de valores superiores ao ora contestado.

Ademais, é importante ressaltar que diversos fatores podem repercutir diretamente no aumento do consumo de energia elétrica, tais como variações climáticas, modificações nos hábitos de utilização ou a instalação de novos equipamentos - circunstâncias que, por si sós, não evidenciam erro de medição ou deficiência na prestação do serviço pela concessionária.

Nesse contexto, não tendo a apelante produzido prova capaz de infirmar a regularidade do medidor atestada pelo laudo técnico, e considerando que o consumo registrado não se mostra absolutamente incompatível com seu histórico, não há como acolher a pretensão de declaração de nulidade da cobrança ou de recálculo da fatura.

Assim, não havendo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovada por laudo elaborado por expert, não há que se falar em ato ilícito praticado pela apelada que enseje a reparação pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da c
ausa
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal. Suspensa a exigibilidade por se tratar a requerente de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026